Tribunal: TJSP
Processo: 1003460-47.2015.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Embargos de declaração. Apelação. Embargos à execução. Acórdão que rejeitou as preliminares de cerceamento de defesa, nulidade da sentença e chamamento ao processo do avalista e negou provimento ao recurso da embargante, vez que demonstrados que os encargos foram devidamente contratados. Inconformismo de caráter infringente e para fins de prequestionamento. Embargos rejeitados.